Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos, porquanto devem ser observadas algumas premissas fáticas, a exemplo da necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido, da constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo e da adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Na hipótese dos autos, a suspensão da CNH e da apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, não se mostram adequadas para a satisfação do crédito, além de não representarem modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito, pois ausente indícios concretos de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença.
4. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
5. No caso concreto, constatou-se que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
6. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal.
7. No caso em apreço, não foram demonstrados, no caso concreto, elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida.
8. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.